Tribunal: TJSP
Processo: 0008590-45.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
1. Em face da inadequação e da instabilidade da mesa no setor de alimentação do shopping center, cuja queda, acidente de consumo, causou a amputação de falange de dois dedos e déficit em três da mão direita da criança, a refletir responsabilidade exclusiva da fornecedora, mantêm-se sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e seu arbitramento em favor do menor, mas se eleva o que

Ementa:
1. Em face da inadequação e da instabilidade da mesa no setor de alimentação do shopping center, cuja queda, acidente de consumo, causou a amputação de falange de dois dedos e déficit em três da mão direita da criança, a refletir responsabilidade exclusiva da fornecedora, mantêm-se sua condenação ao pagamento de indenização moral e estética e seu arbitramento em favor do menor, mas se eleva o que favorece os pais.

2. A redução parcial e permanente do potencial laborativo, mesmo não tendo a vítima emprego à época, gera direito a pensão mensal.

3. Se o seguro cobre danos corporais, sinônimo de danos pessoais, cobre os morais e estéticos, ausente cláusula expressa de exclusão.

4. Considerada a parcial resistência da seguradora, mantém-se sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.